Tribunal: TJES
Processo: 5008190-06.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008190-06.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: LARA DE ALMEIDA DOS SANTOS
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelas requeridas
,
em face da sentença (id. 4248794) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condenar

as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 3.999,90 (Três mil novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde o pagamento; bem como condenar as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da CGJES) desde a data da sentença.

Extrai-se da inicial que o autor
adquiriu produto( notebook) na loja da HAVAN, fabricado pela LENOVO, produto este que apresentou defeito dentro do prazo de garantia, com encaminhamento para a assistência técnica da fabricante, por mais de uma vez, sem solução do problema.

Nos termos do recurso da recorrente Lenovo Tecnologia Limitada, a sentença merece ser reformada, preliminarmente faca a incompetência do juizado pela necessidade de pericia, bem como por ausência de desenvolvimento válido e regular do processo, no mérito aduz que caberia a autora comprovar nos autos que o defeito persistiu, que a fabricante não deixou de cumprir com suas obrigações, sustentando ainda a inexistência de reparação moral no sentido de julgar improcedente a reparação moral, subsidiariamente requer a diminuição do valor arbitrado a título de dano moral.

Nos termos do recurso da recorrente Havan Lojas de Departamentos Ltda, a sentença merece ser reformada pois se o recorrido sofreu algum prejuízo, não foi causado pela recorrente, não podendo a comerciante ser responsabilizada por avarias no produto, postulando pela ilegitimidade passiva, no mérito sustenta a inexistência de dano moral ou subsidiariamente, a redução do valor.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recursos inominados interpostos, verifica-se que se encontram tempestivos, cabíveis e preparados,
motivo pelo qual os recebos em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Preliminarmente,
rejeita-
se
a preliminar de incompetência do Juizado pela complexidade da causa
,
pois a perícia é completamente desnecessária para o julgamento, ou seja, os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa.

No que se refere a extinção da ação tendo me vista a ausência de pressupostos de desenvolvimento regular do processo,
rejeita-s
e, vez que identificados pressupostos objetivos e subjetivos de existência valida e de desenvolvimento regular do processo.

Rejeita-se
ainda a alegação de ilegitimidade passiva da empresa comerciante, pois n
a forma dos artigos 7º , parágrafo único,18 e 25, § 1º, do CDC , todos os integrantes da cadeia de consumo, da qual fazem parte o
fabricante
e o comerciante, são solidariamente responsáveis pelos danos provocados ao consumido

No que pertine ao recurso, incontroverso nos autos que a parte autora adquiriu notebook, que este apresentou defeito dentro do prazo de garantia e que o produto foi encaminhado a assistência técnica da fabricante, por mais de uma vez, assim, decorrido 30 dias sem resolução do problema, possui o autor, ora recorrido, direito ao ressarcimento do valor pago.

A alegação de que o autor não comprova nos autos que o defeito persistiu, não merece prosperar, vez que demonstrado nos autos que o ora recorrido encaminhou o produto para assistência técnica por mais de uma vez. Assim, caberia a recorrente demonstrar nos autos que não houve falha na prestação do seu serviço, que o produto foi devidamente reparado, ou que houve culpa de terceiro, o que não ocorreu, motivo pelo qual deve ser mantida a r. sentença de piso que reconheceu ao autor o direito de ressarcimento ao valor pago pelo produto, por suas próprias razões.

No que se refere à reparação moral, configurada a falha na prestação do serviço das rés, pois
os danos causados ao recorrido transbordaram a esfera do mero aborrecimento, uma vez que este efetuou o pagamento de um produto na ânsia de recebê-lo e usá-lo, no entanto, teve sua expectativa frustrada, sendo evidente, no caso, a desídia e descaso com o consumidor, que inclusive tentou resolver o problema administrativamente no Procon, bem como junto à assistência técnica, por mais de uma vez, acertada, portanto, a r. sentença de piso ao afirmar pela existência de reparação moral.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica do autor e das empresas requeridas, que no caso tratam-se de empresas de grande porte, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, preservando-se ainda o caráter punitivo-pedagógico da medida,
vota-se pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia adequada para reparar o dano sofrido pela recorrida sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)